Tribunal: TJES
Processo: 5004878-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004878-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: CONSTRUTORA CONTORNO LTDA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR,
EX OFFICIO,
DE PARCIAL INADMISSIBLIDADE DO RECURSO.
ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA TERCEIRO NÃO PARTICIPANTE DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
QUANTUM
ADEQUADO DIANTE DO DESCUMPRIMENTO VERIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Tem-se pelo não cabimento do presente recurso na parte concernente à determinação judicial originária, seja porque o pedido de reconsideração – como aquele apresentado em maio de 2018 – “não suspende nem interrompe o prazo para o recurso cabível” (AgInt no AREsp 1863386/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021), seja porque, segundo a jurisprudência, “não pode ser objeto de agravo de instrumento decisão que apenas ratifica ato judicial proferido em momento anterior, porquanto somente este é que é passível de ser desafiado pelo recurso em referência” (TRF 5ª R.; AGTR 0002080-33.2015.4.05.0000; PE; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Francisco Wildo Lacerda Dantas; DEJF 14/10/2015). Preliminar acolhida.

2.
É possível a fixação de
astreintes
em desfavor de terceiros, não participantes do processo, pela demora ou não cumprimento de ordem emanada do Juízo.

3.
Com relação ao valor das
astreintes
, embora o montante arbitrado pelo Órgão “a quo” seja irrefutavelmente expressivo, é preciso ponderar que, há pelo menos 3 (três) anos, a Agravante, sociedade empresária de grande porte, vem descumprindo a determinação judicial, colocando em xeque tanto a dignidade da Justiça quanto a efetividade da jurisdição, circunstância que realmente revela autorizar um valor mais elevado para inibir a reiteração da conduta.

4.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Prejudicado o Agravo Interno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004878-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: CONTORNO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

DA PRELIMINAR,
EX OFFICIO,
DE PARCIAL INADMISSIBLIDADE DO RECURSO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, haja vista estar inconformada com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito de 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, que arbitrara multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) caso a Recorrente se abstenha de depositar os valores arrecadados a título de Contribuição de Iluminação Pública.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que, além de não figurar como parte no processo originário, ostenta a condição de mera agente arrecadadora da Contribuição de Iluminação Pública (COSIP), até porque possui obrigação legal e contratual de repassar a integralidade dos valores arrecadados à Municipalidade.

A partir dessas considerações, postula: (i) o provimento do recurso, a fim de que a decisão objurgada seja integralmente reformada; (ii) ou, subsidiariamente, a redução da multa diária, em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito da Agravada.

Pois bem. De início, reporto que o recurso interposto comporta parcial conhecimento. Explico.

De uma leitura detida dos autos, sobretudo do ID nº 1613242, é possível observar que em
06/04/2018
o Juízo “a quo” proferira pronunciamento com o seguinte teor, “in verbis”:

“Postula a parte exequente pela penhora de 30% do crédito que a empresa executada possua junto a EDP - Espírito Santo Centrais Elétricas originárias da taxa de iluminação.

Assim sendo, defiro a penhora postulada, determinando, desde já, a intimação da EDP - Espírito Santo Centrais Elétricas, no endereço fornecido às fls. 1261, para que deposite, mensalmente, 30% do valor quem é repassado à Municipalidade a título de taxa de iluminação pública, devendo, comprovar nos autos o valor total que será arrecadado e o depósito de 30% que deverá ser depositado em conta judicial até a satisfação do crédito, dispensando, assim, a nomeação de administrador judicial como postulado pela parte exequente.

A serventia deverá encaminhar junto com a intimação a planilha do débito de fls. 1262.

Diligencie.”

Intimada da referida decisão, em maio do mesmo ano de 2018 a EDP, ora Agravante, atravessara a petição constante do ID nº 1613242 – correspondente às fls. 1.272/1.274 dos autos originários – por meio da qual, mesmo revelando
ciência inequívoca
com relação ao pronunciamento do Juízo “a quo”, postulara o direcionamento da intimação ao Município de Guarapari, o qual, na sua ótica, seria a pessoa jurídica com legitimação para o cumprimento da determinação judicial.

Não custa frisar que em ato decisório posterior, proferido em
05/07/2018
, o Órgão “a quo” mantivera o pronunciamento proferido em 06/04/2018.

Ademais, fora proferida a decisão ora transcrita (datada de
14/04/2021
), cujo teor, inclusive, reporta que a determinação originária seria datada de
2018
, senão, vejamos:

“
Trata-se de cumprimento de sentença instaurado por Contorno Construtora de Obra LTDA. na ação movida em desfavor da CODEG - Companhia de Melhoria e Desenvolvimento Urbano de Guarapari.

Observo que, à fl. 1.269 foi deferido pedido de penhora em valor equivalente a 30% (trinta por cento) do montante arrecadado pelo Município de Guarapari a título de taxa de iluminação pública, tendo sido determinada a expedição de ofício à EDP - Espírito Santo Centrais Elétricas a fim de que promovesse o depósito judicial da referida quantia, para fins de satisfação do crédito exequendo.

Ocorre que, em que pese as reiteradas correspondências encaminhadas àquela empresa, a concessionária de serviço público permanece inerte, escusando-se do cumprimento da determinação judicial.

Nesse contexto, ciente de que é
dever
do magistrado valer-se dos meios necessários para satisfação do direito, consoante art. 139, IV, do CPC, e considerando o extenso lapso de tempo transcorrido desde que iniciada a fase de execução do comando sentencial, faz-se mister a adoção de providências para compelir a EDP a atender a ordem judicial, que de forma desarrazoada se nega a efetivar a medida.

Dessarte, expeça-se novo ofício à EDP - Espírito Santo Centrais Elétricas, para que implemente a determinação judicial no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo as
astreintes
limitadas a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais),
devendo ainda, no mesmo prazo, justificar sua inércia, já que a ordem judicial remonta ao ano de 2018.

Advirto, desde logo, que, com fulcro no retromencionado art. 139, VI do CPC, novo descumprimento da medida ensejará ainda o bloqueio de valores na conta bancária titularizada pela EDP por intermédio do sistema Sisbajud.

Diligencie-se. Oficie-se.”

Nesta hipótese, tem-se pelo não cabimento do presente recurso na parte concernente à determinação judicial originária, seja porque o pedido de reconsideração – como aquele apresentado em maio de 2018 –
“
não suspende nem interrompe o prazo para o recurso cabível
”

(AgInt no AREsp 1863386/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)
, seja porque, segundo a jurisprudência,
“
n
ão pode ser objeto de agravo de instrumento
decisão que apenas
ratifica ato judicial proferido em momento
anterior, porquanto somente este é que é
passível de ser desafiado pelo
recurso em referência
”

(TRF 5ª R.; AGTR 0002080-33.2015.4.05.0000; PE; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Francisco Wildo Lacerda Dantas; DEJF 14/10/2015)
.

Nesse sentido, são os precedentes desta QUARTA CÂMARA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -
O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição de recurso, conforme reiterados precedentes do E. TJES e do C. STJ. II - Na hipótese, a Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que, após pedido de reconsideração, apenas cuidou de, sucintamente, manter decisão anterior, o que revela a intempestividade da irresignação que, em verdade, busca dialogar com decisão há muito atingida pela preclusão temporal. III - Recurso conhecido e improvido
. (TJES; AG-AI 0007283-14.2016.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 03/10/2016; DJES 07/10/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E/OU REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO SUSPENDEM E NEM INTERROMPEM O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. NÃO CONHECER. 1.
O pedido de reconsideração e/ou a reiteração de pedido não suspendem e nem reabrem o prazo para recurso contra decisão que indeferiu o primitivo pedido, conduzindo à intempestividade do recurso posteriormente interposto. Precedentes do STJ. 2. O pedido formulado pela Agravante refere-se a decisão que manteve o ato jurisdicional proferido anteriormente, o qual, indeferiu o pedido de concessão da liminar.
3. Decisão mantida. 4. Não conhecer do Recurso. (TJES; AI 0008882-85.2016.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 01/08/2016; DJES 09/08/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. ATO GERADOR DO INCONFORMISMO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO REABRE PRAZO. PRECLUSÃO.
1. O prazo do Agravo de Instrumento deve ser contado a partir do ato gerador do inconformismo. Precedentes STJ e TJES. 2. A veiculação de pedido de reconsideração não interrompe o transcurso do prazo recursal, motivo pelo qual deve ser inadmitido o recurso interposto após a apreciação do mesmo e fora do prazo legal. Precedentes do STJ
. (TJES, Classe: Agravo AI, 24139027767, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2015, Data da Publicação no Diário: 13/02/2015)

No mesmo sentido, merecem realce os julgados a seguir:

“[...]
A decisão que, essencialmente, ratifica os efeitos de decisão anterior, como no caso em que delibera no sentido de que a inventariante assuma a administração direta dos bens do espólio, sem alusão a qualquer exceção, não é passível de recurso (agravo)
, limitada, simplesmente, a imprimir maior celeridade ao trâmite processual, sem inovar na essência do conteúdo decisório anterior.” (TJMG; EDcl 1.0480.11.002065-2/005; Rel. Des. Armando Freire; Julg. 23/09/2014; DJEMG 02/10/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão (alienação fiduciária).
Decisão agravada que apenas
ratifica a
decisão anterior, a qual determinou a reunião desta demanda com a ação de rescisão de contrato cumulada com indenização por danos morais. Pretensão à reforma da decisão para o processamento das ações separadamente.
Decisão agravada proferida pelo Juízo que recebeu a ação redistribuída e que apenas ratifica a decisão
anterior, contra a qual não foi interposto
recurso. Intempestividade recursal reconhecida, porquanto a
decisão
passível de
recurso era aquela inicialmente proferida na ação de busca e apreensão, onde foi determinada a redistribuição do processo e não a
decisão recorrida.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.” (TJSP; AI 2196017-87.2014.8.26.0000; Ac. 8150085; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Alfieri; Julg. 27/01/2015; DJESP 04/02/2015)
.

Nesta ordem de ideias, considerando a intempestividade do recurso na parte em que se insurge contra a determinação de depósito dos valores arrecadados a título de Contribuição de Iluminação Pública, deixo de conhecê-lo neste ponto.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004878-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: CONTORNO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Ultrapassada a questão preliminar que culminou no parcial conhecimento do recurso, passo a apreciar a questão remanescente, relacionada ao pleito de redução da multa diária fixada.

Ao analisar a questão ora debatida, verifico não estarem presentes os requisitos necessários para a condução do provimento do recurso. Explico.

Levando-se em consideração que a multa, estipulada em montante expressivo (R$ 10.000,00), somente fora fixada no ato decisório proferido em abril de 2021 – ora impugnado –, observa-se a tempestividade da irresignação, sendo certo que o controle do seu montante poderá ser objeto de análise nesta via recursal, como ilustra o seguinte julgado do STJ:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE MAJORA A MULTA FIXADA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RENITÊNCIA DA PARTE ADVERSA QUE REVELOU A INSUFICIÊNCIA DA TÉCNICA DE APOIO ADOTADA. DECISÃO MODIFICADORA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA, EM QUE FOI CONCEDIDA A TUTELA PROVISÓRIA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA.
DECISÃO QUE MAJORA A MULTA FIXADA ANTERIORMENTE VERSA SOBRE TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL. ART. 1.015, I, DO CPC/15. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1- Ação proposta em 29/01/2013. Recurso especial interposto em 08/02/2019 e atribuído à Relatora em 30/07/2019. 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que majora a multa fixada para a hipótese de descumprimento de decisão interlocutória antecipatória de tutela anteriormente proferida também versa sobre tutela provisória e, assim, se é recorrível por agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC/15. 3- O conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" abrange as decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória e, também, as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória e, ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória, motivo pelo qual o art. 1.015, I, do CPC/15, deve ser lido e interpretado como uma cláusula de cabimento de amplo espectro, de modo a permitir a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias que digam respeito não apenas ao núcleo essencial da tutela provisória, mas também que se refiram aos aspectos acessórios que estão umbilicalmente vinculados a ela. Precedente. 4-
Hipótese em que, após a prolação da primeira decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência sob pena de multa, sobreveio a notícia de descumprimento da ordem judicial, motivando a prolação de subsequente decisão interlocutória que, ao majorar a multa fixada anteriormente, modificou o conteúdo da primeira decisão e, consequentemente, também versou sobre tutela provisória, nos moldes da hipótese de cabimento descrita no art. 1.015, I, do CPC/15. 5- Recurso especial conhecido e provido.
” (REsp 1827553/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Neste aspecto, com relação ao valor das
astreintes
, embora o montante arbitrado pelo Órgão “a quo” seja irrefutavelmente expressivo, é preciso ponderar que, há pelo menos 3 (três) anos, a Agravante, sociedade empresária de grande porte, vem descumprindo a determinação judicial, colocando em xeque tanto a dignidade da Justiça quanto a efetividade da jurisdição, circunstância que realmente revela autorizar um valor mais elevado para inibir a reiteração da conduta.

Além disso, a partir do momento em que o valor da obrigação imposta envolve cifras milionárias, há razões para crer que

“o montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica”

(STJ, 2ª S., REsp. 1.512.647-MG, rel. ministro Luis Felipe Salomão, v. u., DJe 5/8/2015).

Ademais, embora a Agravante invoque sua condição de
“terceiro alheio à lide”
, é preciso recordar que, em algumas situações específicas, o “
extraneous”
também pode ficar sujeito às determinações judiciais, não destoando de tal linha de compreensão a jurista CLÁUDIA HELENA POGGIO CORTEZ, senão, vejamos:

“Ora, se a norma visa proporcionar o cumprimento da tutela específica e se, no caso concreto, o adimplemento depende da conduta de um terceiro estranho ao processo, é a esse terceiro que deve ser imposta a multa, pois do contrário o terceiro não se sentirá pressionado e poderá não cumprir a determinação, sem sofrer por isso qualquer sanção.”(in
“O Alcance Subjetivo da Multa Coercitiva do Art. 461, §4º, CPC”
, disponível em “
http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/INTERTEMAS/article/viewFile/2774/2555
”, acesso em 13/10/2021).

É o caso, por exemplo, de uma ação inibitória movida em face de determinada pessoa que está difamando uma empresa ou uma pessoa nas redes sociais. Objetiva-se que referida pessoa (parte no processo) cesse tal comportamento ilícito e que suas postagens sejam excluídas. Decerto, se a parte não cumpre a ordem judicial de exclusão das postagens, a multa diária será aplicada a ela. Caso, ainda assim, a parte resista, o Juiz pode, para dar maior efetividade ao comando, direcionar a ordem aos domínios (Facebook, Google), mesmo que não sejam partes no processo. Caso os domínios resistam ao cumprimento da ordem, o Juiz poderá fixar-lhes
astreintes
. No mesmo sentido, inclusive, aponta o STJ:

“[...]
É possível a fixação de astreintes em desfavor de terceiros, não participantes do processo, pela demora ou não cumprimento de ordem emanada do Juízo
[...].”
STJ. 3ª Seção. REsp 1.568.445-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. Acd.
Min. Ribeiro Dantas, julgado em 24/06/2020).

"[...]
A legalidade da imposição de astreintes a terceiros descumpridores de decisão judicial encontra amparo também na teoria dos poderes implícitos, segundo a qual, uma vez estabelecidas expressamente as competências e atribuições de um órgão estatal, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ele está implicitamente autorizado a utilizar os meios necessários para poder exercer essas competências
[...].” (RMS 53.213/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).

A partir desse cenário, não se vislumbra qualquer ausência de juridicidade na decisão recorrida, na parte em que arbitrara multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) caso a Recorrente se abstenha de depositar os valores arrecadados a título de Contribuição de Iluminação Pública.

Diante do exposto, acolho a preliminar,
ex officio,
de intempestividade do recurso apenas na parte em que se insurge contra a determinação de depósito dos valores arrecadados a título de Contribuição de Iluminação Pública, motivo pelo qual

CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e, no mérito da parte conhecida,

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada. Prejudicado o Agravo Interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
Acompanho o E. Relator para CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.